Tribunal: TJMT
Processo: 1022915-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022915-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 862.673.701-78 (ADVOGADO), GISELE FERREIRA SANTOS - CPF: 082.078.971-20 (AGRAVANTE), GINAIR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 016.984.121-93 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. F. S. - CPF: 090.888.851-17 (AGRAVANTE), V. F. S. - CPF: 090.889.131-88 (AGRAVANTE), GINAIR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 016.984.121-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIAS QUE NÃO COMPÕEM O
DECISUM
SINGULAR - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO E NÃO INCLUSÃO DO NOME DA AVALISTA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

A tese de ilegitimidade passiva sequer foi levada ao conhecimento do Juiz singular e, via de consequência, não compõe a decisão objurgada. Logo, defeso a este Tribunal o seu enfrentamento, sob supressão de instância. O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de inversão do ônus
probandi
formulado pelas Agravantes.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Não é possível entrever a verossimilhança das alegações formuladas pelas Agravantes ante a ausência do contrato do seguro, a comunicação de sinistro e as exigências documentais feitas pela Seguradora durante o procedimento administrativo de pagamento do seguro.

As Recorrentes olvidaram em comprovar o perigo decorrente da inclusão do nome da avalista nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer indício de dano caracterizado pela efetivação de cobrança das parcelas vencidas e/ou vincendas do contrato.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gisele Ferreira Santos e Outras
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária
n.o 1000164-84.2020.8.11.0059, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia na suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento e para obstar a inclusão do nome da avalista nos órgãos de restrição ao crédito.

Em suas razões, as Agravantes alegam que o contrato não se trata de documento indispensável para o pagamento do prêmio.

Frisa que os documentos exigidos pela Seguradora não podem ser produzidos na cidade de Confresa, ante a inexistência de Politec naquela Urbe.

Citam, além do mais, que tais documentos se fazem desnecessários ante a entrega da certidão de óbito do Segurado, na qual consta que o falecimento ocorreu por morte acidental (parada cardíaca/eletroplessão).

Sob tais argumentos, pugnam pela

suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento; pela não inclusão do nome da avalista nos órgãos de restrição creditícia e pela inversão do ônus da prova.

Contrarrazões do
Banco do Brasil S.A.
sob o ID. 71577470.

Brasilseg Companhia de Seguros
(atual denominação da Companhia de Seguros Aliança do Brasil) apresentou contrarrazões sob o ID. 75279013.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 76910978).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Gisele Ferreira Santos, A.F.S e V.F.S, representadas pela genitora Ginair Ferreira de Sousa Santos
ingressaram com
Ação Securitária c/c Pedido de Danos Morais e Repetição de Indébito
em desfavor do
Banco do Brasil S.A. e Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Na peça vestibular, narraram que o
de cujus
firmou contrato de Seguro com a instituição bancária, na modalidade BB PRONAF MAIS ALIMENTOS, visando assegurar o financiamento de uma máquina agrícola (Trator de pneus Massey Fergusson).

Afirmaram que o pacto foi entabulado em 17/03/2018 com vigência até 17/03/2019, sob a apólice n.o 006267831, e capital segurado de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Alegaram que o Segurado faleceu em 29/11/2018, por causas naturais, e em Fevereiro/2019 o funcionário da instituição bancária de Confresa noticiou o sinistro à 2.a Requerida, o que gerou o protocolo n.o 27955334.

Aduziram que a indenização securitária ainda não foi paga às Autoras e que a Seguradora condiciona o adimplemento à complementação de documentos que entendem desnecessários para o intento, a saber: Laudo de Perícia Técnica, Laudo de Necropsia, Laudos dos exames Toxicológicos e de dosagem alcoólica e declaração emitida pelo órgão competente, Boletim de Ocorrência, Formulário Individual de Autorização para pagamento de Sinistro e Laudo Médico Complementar.

Posto isso, requereram a concessão da tutela de urgência a fim de determinar a suspensão da cobrança do financiamento em questão e, para que as Rés se abstenham de incluir o nome da avalista Isabel Evangelista da Silva nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O pleito liminar foi indeferido pelo Juiz
a quo
, dando azo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento.

De proêmio, cinge anotar que o Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos elementos necessários para a concessão da medida
in limine.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no que se tange à ilegitimidade passiva arguida pela instituição bancária, cinge registrar que o tema não compõe a decisão objurgada.

Aliás, importante ressaltar que o
decisum
foi proferido antes da citação da parte Ré, portanto, a tese sequer foi levada ao conhecimento do Juiz singular, sendo defeso a este Tribunal o seu enfrentamento, sob supressão de instância.

O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de inversão do ônus
probandi
formulado pelas Recorrentes.

Fora desses lindes, as Agravantes trazem a lume a afirmação de que o
de cujus
entabulou com o Banco do Brasil, por meio da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, a contratação de seguro para cobertura do financiamento de uma máquina agrícola, cujo capital segurado é R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No entanto, nenhum documento foi acostado neste caderno eletrônico para comprovar a verossimilhança de suas alegações.

Em outras palavras, não há nestes autos o contrato
sub judice
, a comunicação de sinistro, tampouco as solicitações feitas pela Seguradora de outros documentos para embasar o procedimento administrativo de pagamento do seguro.

Se não fosse o bastante, inexiste a demonstração do risco iminente de o nome da avalista ser encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer indício de dano caracterizado pela efetivação de cobrança das parcelas vencidas e/ou vincendas em virtude do contrato.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão hostilizada é impositiva, pois ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano invocado pelas Autoras, ora Recorrentes.

Nesse sentido:

TUTELA URGÊNCIA - BLOQUEIO BENS - AUSÊNCIA DOS REQUSITOS. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, NCPC, tem cabimento quando o juiz, convencido da verossimilhança das alegações, diante da prova inequívoca dos fatos, verifica a presença de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Ausentes os requisitos, deve ser indeferida a medida.
(TJMG. Agravo n.o 10499180020392001. Relator Evangelina Castilho Duarte. Julgado em 08/08/2019. Publicado em 09/08/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021